Tribunal: STF
Processo: ARE 1068417
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 



    1. Trata-se de agravo regimental contra despacho de mero expediente desta Presidência, cujo teor reproduzo: 



    “1. O Min. Edson Fachin submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:



    “Trata-se de agravo regimental (eDOC 183) interposto em face de decisão em que neguei seguimento ao agravo em recurso extraordinário (eDOC 180).



    A parte agravante alega que a prevenção destes autos à minha relatoria foi promovida de forma equivocada, tendo em vista a existência de conexão entre a ação que deu origem a este feito e o processo que originou o ARE 885677. Assevera, nesse sentido, que a prevenção deveria ter sido efetuada em relação ao ARE 885677, da relatoria do Min. Luiz Fux, nos termos do art. 69, caput, do RISTF (eDOC 183, p. 2). 



    Aduz-se, ainda, que a referida conexão foi reconhecida pelo TRF2, tendo ambos os feitos tramitado perante a 2ª Turma Especializada, onde o Relator foi o Desembargador Messod Azulay Neto, e, também, no STJ, cuja relatoria de ambos os processos ficou a cargo da Ministra Maria Thereza de Assis Moura. 



    Ante a possível prejudicialidade deste agravo regimental e dos demais que foram interpostos, encaminhem-se os autos à Presidência do STF para que se digne a examinar a questão ventilada, nos termos do art. 69 do RISTF. ”



    2. A Coordenadoria de Recebimento e Admissibilidade Recursal da Secretaria de Gestão de Precedentes prestou os seguintes esclarecimentos:



    “1. Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (e-Doc. 202 – id: 96979342), informamos que, em 28.08.2017, o presente recurso extraordinário com agravo foi distribuído ao Ministro Edson Fachin, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno do STF - RISTF, tendo como processo justificador o ARE 962.031, conforme Certidão de Distribuição (e-Doc. 178). 



    2. Após a distribuição, o Ministro Relator negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário. Posteriormente, houve petição de agravo regimental interposto por CARLOS ALBERTO BALBI MOURA (e-Doc. 183), no qual solicitou a redistribuição do feito por prevenção ao ARE 885.677, de relatoria do Ministro Luiz Fux, distribuído em 30.04.2015, ou seja, anteriormente ao ARE 962.031. A parte alega que o ARE 885.677 tem por processo de origem o feito nº 2007.51.05.000753-5, conexo ao feito nº 2006.51.05.000334-3, que originou os presentes autos. 



    3. O Ministro Edson Fachin determinou o encaminhamento dos autos à Presidência (e-Doc. 201 – id: 35aac664), para que apreciasse a existência de eventual prevenção ao Ministro Luiz Fux, tendo como processo justificador o ARE 885.677. Antes de decidir, Vossa Excelência solicitou informações sobre o critério de distribuição empregado. 



     4. Os critérios empregados para a distribuição ora discutida foram: 



    a) coincidência de origens, notadamente a ação 2006.51.05.000334-3; 



    b) coincidência de partes (Carlos Alberto Balbi Moura e outros X Ministério Público Federal). 



    5. Cumpre destacar que a análise de prevenção realizada pela Gerência de Recebimento e Distribuição de Recursos utilizou como suporte legal as disposições previstas no art. 69, caput, do RISTF, c/c art. 6º da Resolução STF 706/2020.



    6. Entretanto, no momento em que ARE 885.677 foi autuado, por equívoco, não foi cadastrado o número de origem 2006.51.05.000334-3. Por esse motivo, o sistema STF-Digital não apontou a conexão entre este processo e o ARE 1.068.417, apontando como única possibilidade de prevenção o ARE 962.031. ” 



    3. Não é caso de redistribuição.



    4. O presente recurso extraordinário com agravo foi distribuído por prevenção ao Min. Edson Fachin em 28.08.2017. No entanto, a parte recorrente somente suscitou a tese de que houve equívoco na distribuição em 29.06.2018, data em que protocolado agravo regimental contra a decisão monocrática proferida em 20.06.2018.



    5. Em tais condições, a matéria está preclusa. Nesse sentido, dispõe o art. 67, § 6º, do RISTF, cujo teor reproduzo:



    “Art. 67. Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuado o Presidente.



    [...]



    § 6º A prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão.”



    6. Além disso, conforme indicado nas informações prestadas, a distribuição do presente recurso por prevenção do Min. Edson Fachin encontra fundamento no art. 69 do RISTF. Isso em razão da vinculação deste feito ao ARE 962.031, que já havia sido distribuído à relatoria de Sua Excelência.



    7. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Ministro Edson Fachin.” 



    2. O recurso não deve ser conhecido. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que os despachos de mero expediente, destinados à organização interna dos trabalhos da Corte, destituídos, portanto, de conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação (art. 1001 do CPC). Cito, nessa linha, os seguintes precedentes: 



      “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO REJEITADO. I – A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, de decisão irrecorrível. II – Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 126022 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.4.2015 - destaquei).



      “AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. I A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível. II Recurso manifestamente protelatório. Condenação em multa de 1% do valor atualizado da causa (arts. 17, VII, e 18 do CPC). III Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 577 do Código de Processo Civil. IV Agravo a que se nega provimento, com imposição de multa” (AI 608833 AgR-ED-ED-ED-AgR-segundo-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.2.2015 - destaquei).



      “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. DESPACHO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE PREVENÇÃO A DETERMINADO MINITRO PARA RELATORIA DOS PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE AO INTERESSE DAS PARTES. 1. O despacho do Presidente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado Ministro para relatoria de processos, em respeito à normas regimentais de organização interna e à legislação processual, não possui conteúdo capaz de lesar direito da parte. 2. Incognoscibilidade do pedido deduzido no agravo regimental” (AP nº 493 AgR-segundo, Relator Ministro Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.11.2012 - destaquei).



      “RECURSO. Agravo Regimental. Mandado de Segurança. Despacho que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção” (MS 28847-AgR, Relator Ministro Cezar Peluso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



      3. Os argumentos deduzidos pela parte recorrente tampouco infirmam as razões apresentadas por esta Presidência no despacho impugnado. Desse modo, não há razão que justifique a modificação da distribuição do feito.



      4. Diante do exposto, não conheço do agravo regimental e determino a imediata restituição dos autos ao gabinete do Min. Edson Fachin.



       



      Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente